Tribunal: STF
Processo: HC 206338
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bruno Machado de Araujo Pinto, apontando como autoridade o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC nº 146.081/RJ. 



    Narram os impetrantes que,



    “1. Em linhas gerais, o ora paciente foi denunciado pelo Parquet Estadual diante da suposta prática de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro. (doc. 1). 



    2. Citado, o ora paciente apresentou resposta à acusação (doc. 2). 



    3. Em sede preliminar, o paciente anotou 2 (duas) arguições, dentre preliminar e caso de absolvição sumária. 



    4. A primeira, sobre a «Ausência de justa causa para o ajuizamento da ação penal». 



    5. A segunda, uma hipótese de absolvição sumária assentada na «Atipicidade da conduta em razão de não haver provas de que o mesmo concorreu para a prática da infração penal».



     6. Contudo, na fase do artigo 397 do Código de Processo Penal, o Juízo de Piso decidiu manter em toda a extensão, o prosseguimento da ação penal (doc. 3), rejeitando, de forma precária e superficial, as arguições preliminares.”(...)



    Em decorrência, alegam falta de prestação jurisdicional pelo Juízo processante, aludindo à ausência de análise das teses de ausência de justa causa e absolvição sumária, bem como falta de fundamentação da decisão por meio da qual recebida a denúncia.



    Requerem, liminarmente, o deferimento da ordem para suspender a ação penal e, ao final, seja determinada a prolação de nova decisão de recebimento da denúncia.



    Examinandos os autos, decido.



    Como visto, esta impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do RHC nº 146.081/RJ . Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ainda que assim não fosse, o Ministro Felix Fischer dirimiu as questões veiculadas nesta impetração da seguinte forma:



    “Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do v. acórdão recorrido (fls. 59-63): 



    "(...) De início, importa dizer que o pedido de trancamento da Ação Penal por meio de Habeas Corpus é medida de todo excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e/ou da materialidade do delito ou, ainda, a presença de alguma causa excludente de punibilidade. 



    No caso sub judice, verifica-se não estarem presentes nenhuma das hipóteses de trancamento acima elencadas, sendo certo que a denúncia oferecida pelo Representante do Ministério Público (pasta 03 do anexo) atende aos preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, que dispõe: 'A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas'. 



    Logo, havendo descrição suficiente dos fatos, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, existindo indícios suficientes de autoria delitiva a autorizar a colheita de provas mais aprofundada na ação penal e não há que falar em atipicidade da conduta, tampouco em trancamento da ação penal, eis que não configuradas quaisquer das hipóteses previstas para tanto. 



    In casu, a impetração sustenta ainda que a autoridade apontada coatora teria deixado de apreciar, na resposta à acusação, duas arguições, dentre preliminar, bem como o pedido de absolvição sumária. 



    A autoridade apontada coatora assim fundamentou sua decisão: (...)2. Fls.153/157: Entendo que a denúncia preenche os requisitos legais exigidos, pois descreve de modo suficiente as condutas narradas na inicial, assim rejeito os requerimentos de improcedência e ausência de justa causa da mesma, deixando de absolver sumariamente o réu vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 397 do CPP. 



    As alegações trazidas pela defesa do réu se confundem com o mérito da causa que melhor será analisado com a instrução criminal, não havendo, no presente momento, óbice para o prosseguimento do feito. Assim, ratifico a decisão que recebeu a denúncia. (...) 



    Não há de se confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. 



    A defesa questiona em sua defesa preliminar questões como a 'ausência de nexo de causalidade entre as lesões descritas no laudo e o modo de ação do acusado retratado no depoimento da vítima'. 



    Contudo, vê-se que a questão atinente ao mérito da demanda, o que exige revolvimento probatório, não podendo ser, inclusive, apreciada nesta via específica e restrita do writ. 



    Não há campo, agora, para o exame aprofundado dos elementos comprobatórios constantes dos autos e suas repercussões. 



    Neste momento processual, é perfeitamente dispensável fundamentação complexa, sem que com isso se tenha inobservada a regra prevista no art. 93, IX, da Constituição da República (...). 



    Somente após a depuração das circunstâncias, providência a ser efetivada durante a instrução criminal, é que se poderá afastar, ou não, a responsabilidade penal do ora paciente. 



    Desta forma, não evidenciada a ocorrência de constrangimento ilegal, voto no sentido da DENEGAÇÃO DA ORDEM" (grifei). 



    Pois bem.



    O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. 



    A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano.” (Grifos do original, Doc. 7).



    Vê-se que o juízo de piso, por não vislumbrar vício na peça acusatória, tampouco hipóteses de absolvição sumária (CPP, art. 397), ainda que de forma sucinta, acabou por afastar as teses defensivas. 



    Esses aspectos também foram ressaltados pelo Ministro Felix Fischer 



    “In casu, é possível verificar a presença dos indícios mínimos de autoria e materialidade necessários para a persecução penal, amparados nos fatos narrados e deduzidos na exordial acusatória. 



    Ademais, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve descrever o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, bem como a qualificação do acusado e a classificação do crime. 



    In verbis: "Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas." 



    Da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o d. Ministério Público local descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese, no concernente à prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9°, do Código Penal.



    Vejamos (fls. 116-117): 



    "No dia 09 de dezembro de 2017, por volta das 20h, na Rua Coronel Moreira César, n° 293, Apto. 1003, bairro Icaraí, nesta Comarca, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, ofendeu a integridade corporal de F V C, sua namorada, mediante empurrões e puxões em sua orelha e em seus braços, causando-lhe as lesões descritas no AECD de fl. 15.



    Assim agindo, o denunciado está incurso nas sanções descritas no art. 129, §9° do Código Penal, por violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do disposto no art. 7° da Lei n° 11.340/06." (grifei).



    A d. Defesa também aduz que existiu "prejuízo ao paciente pelo não exame da tese defensiva torna-se evidente, pois impede que tanto ele como sua defesa técnica tenham conhecimento dos motivos pelos quais não foi concedida qualquer preliminar ou 'absolvição sumária" (fl. 90). 



    Não obstante, dos fatos narrados e dos documentos acostados, não se extrai a certeza necessária do que foi aqui relatado pela d. Defesa, tendo em vista que não se comprovou, de plano, causa de absolvição sumária, em razão de atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção de punibilidade, ou, ainda de ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas. 



    Ainda, há possibilidade de emendatio libelli, mutatio libelli e de, claro, a absolvição, caso se entenda necessário no curso da ação penal. 



    De qualquer forma, a questão, da maneira como posta pela d. Defesa, diz respeito diretamente ao mérito da ação penal e será analisada em seu tempo, após profundo exame do acervo probatório durante a instrução.



    Tudo o que demonstra que o v. acórdão de origem se mostrou escorreito, ao não adentrar o mérito da demanda principal, ainda mais em sede de habeas corpus. 



    No presente caso, é possível verificar a presença dos indícios mínimos necessários para a persecução penal. 



    No que concerne à decisão de recebimento da denúncia, destaca-se o entendimento sedimentado nesta eg. Corte, no sentido de que a decisão que recebe a denúncia (CPP, art. 396), bem assim aquela que rejeita o pedido de absolvição sumária (CPP, art. 397), não demandam motivação profunda ou exauriente, considerando a natureza interlocutória de tais manifestações judiciais, sob pena de indevida antecipação do juízo de mérito, que somente poderá ser proferido após o desfecho da instrução criminal, com a devida observância das regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório.



    No caso sob exame, a decisão que recebeu a denúncia apontou a existência de indícios mínimos de materialidade e autoria, necessários para a persecução penal, mostrando-se, assim, devidamente fundamentada e apropriada à fase processual em questão. 



    [...]



    Embora sucinta, a r. decisão de fls. 114-115 se presta a atender ao seu fim. 



    Ademais, o acolhimento da tese defensiva como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. (Grifos do original, Doc. 7)



                      [...]



    Conforme preconizado pela jurisprudência da Corte, 



    “não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado” (RHC nº 120.267/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/4/14).



    Aliás, a jurisprudência da Corte já firmou entendimento de que “[a] fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação do ato” (HC nº 111.127/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/5/13).



    Perfilhando essa orientação, anote-se: HC nº 105.349/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 17/2/2011; e HC nº 8. 673/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 29/10/2009. 



    Ademais, no tocante à alegada nulidade apontada como apta a autorizar a suspensão da persecução penal, este Supremo Tribunal já assentou que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento/suspensão de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria.



    Destaco precedentes:



     



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, justificando-se quando despontar, fora de dúvida, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não ocorre no caso sob exame. 2. A denúncia que descreve as condutas dos co-réus de forma detalhada e individualizada, estabelecendo nexo de causalidade com os fatos, não é inepta 3. O habeas corpus não é a via processual adequada à análise aprofundada de matéria fático-probatória. Ordem indeferida” (HC nº 94.752/RS, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJE de 17/10/08);



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Crime do art. 20 da Lei nº 7.716/89. Alegação de que a conduta configuraria o crime previsto no art. 140, § 3º, do Código Penal. A ilegitimidade ad causam do Ministério Público Federal não pode ser afirmada na fase em que se encontra a ação penal. Justa causa. Existência. Precedentes.



    1. A afirmação da legitimidade ad causam do parquet, no caso, se confunde com a própria necessidade de se instruir a ação penal, pois é no momento da sentença que poderá o Juiz confirmar o tipo penal apontado na inicial acusatória. Qualquer capitulação jurídica feita sobre um fato na denúncia é sempre provisória até a sentença, tornando-se definitiva apenas no instante decisório final.



    2. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em habeas corpus, antecipar-se ao Magistrado de 1º grau e, antes mesmo de iniciada a instrução criminal, firmar juízo de valor sobre as provas trazidas aos autos para tipificar a conduta criminosa narrada. 



    3. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, por ausência de justa causa, constitui medida excepcional que, em princípio, não tem lugar quando os fatos narrados na denúncia configuram crime em tese.



    4. É na ação penal que deverá se desenvolver o contraditório, na qual serão produzidos todos os elementos de convicção do julgador e garantido ao paciente todos os meios de defesa constitucionalmente previstos. Não é o habeas corpus o instrumento adequado para o exame de questões controvertidas, inerentes ao processo de conhecimento.



    5. Habeas corpus denegado” (HC nº 90.187/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 25/4/08 – grifos no original).



    Ainda: HC nº 93.853/PA, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe de 30/5/08; HC nº 86.583/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 27/4/07; e HC nº 85.066/GO, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 20/5/05, entre outros.



    Nesse contexto, registro a jurisprudência da Corte, segundo a qual “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/6/17).



    No mesmo sentido: HC nº 137.575/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; HC nº 138.644/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/6/17; e HC nº 135.956/RS Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/11/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicada a liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente